Tribunal: TJDFT
Processo: 0712683-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712683-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE FUMIE MICHALSKI ONOYAMA DE ALMEIDA, NEY ROBSTHON OTAVIANO DE ALMEIDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA AZALEAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTIANE FUMIE MICHALSKI ONOYAMA DE ALMEIDA E OUTRO contra decisão de ID 189453905 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA AZALEAS, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Águas Claras. Afirmam, em suma, que há cláusula de eleição de foro na convenção do condomínio estabelecendo Brasília como foro para resolução da controvérsia; que a liberdade de eleição está prevista na legislação; que não está caracterizada a dificuldade de acesso à justiça ou a hipossuficiência da parte contrária. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da competência do juízo no qual foi prolatada a decisão. Custas recolhidas (ID 57396310). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 988), se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese, em que se discute o juízo competente para processar e julgar a ação, a conclusão da instrução probatória e a prolação de sentença, por juízo que venha a ser, posteriormente, considerado incompetente possuem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, além de violar o princípio da celeridade, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adequa à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Sobre o pedido liminar, restou registrado na decisão agravada que a cláusula contida na convenção condominial, em que foi indicada Brasília como foro de eleição, se referiu ao local de modo mais abrangente, para esclarecer que as ações deveriam tramitar na justiça do Distrito Federal, e não na Região Administrativa de Brasília. Verifica-se dos autos que o condomínio se situa em Águas Claras e o pedido deduzido na petição inicial consiste em anular assembleia geral extraordinária no condomínio, no qual os agravantes figuram como condôminos. Desse modo, é idônea a interpretação da previsão condominial não se referiu à Região Administrativa de Brasília, uma vez que não guarda qualquer pertinência com o domicílio das partes ou com a pretensão deduzida. A própria parte agravante, em ação declaratória de nulidade diversa ajuizada em face do mesmo agravado (autos n. 0711600-13.2021.8.07.0020), distribuiu a petição inicial no juízo cível de Águas Claras. Ademais, em ação submetida ao rito ordinário autuada sob o n. 0708734-32.2021.8.07.0020, ajuizada pelo condomínio agravado em face dos agravantes, distribuída em Águas Claras, os agravantes não suscitaram a incompetência do juízo como tese defensiva. Conquanto não se verifique a probabilidade de provimento do recurso, a admissão imediata dos efeitos da decisão agravada pode resultar na necessidade de repetição de atos processuais, justificando-se o deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 3 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora